Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715719-95.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDOS: ELISÂNGELA FERNANDES VAZ, RODRIGO BORGES CIABOTTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. ATRASO DA OBRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADOS. ATRASO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. CORREÇÃO INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSOS DA SEGUNDA E TERCEIRA RÉ NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2.1. As alegações de escassez de mão de obra estão inseridas no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. 3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores. 4. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) 5. A correção monetária objetiva recomposição patrimonial sendo devida desde o desembolso de cada parcela mesmo quando a rescisão contratual decorre da vontade do promitente comprador, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da construtora. 6. Pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que o INCC aplica-se apenas na fase de construção do imóvel, considerando que se trata de rescisão contratual, o índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC. 7. (...) “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). 8. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, nos exatos termos do artigo 86, do CPC. Redistribuição incabível. 9. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 10. Recursos conhecidos. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recursos da segunda e terceira rés não providos. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, alegando que incide no caso em tela a excludente de responsabilidade relativa à ocorrência de caso fortuito/força maior; c) artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, asseverando que em observância às cláusulas contratuais deve lhe ser assegurado o direito de reter parte dos valores pagos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento); d) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, aduzindo que a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa das promitentes vendedoras. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. A mesma sorte colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também, não merece subir o apelo especial com relação à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa ao artigo 1o da Lei 6.899/1981, porquanto “Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.” (AgInt no AREsp 1674588/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/8/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1571453/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017